Tribunal: TJPA
Processo: 0059573-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059573-84.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SORRIENTO, WANJA LEITE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS A CITAÇÃO. REDUÇÃO PELA METADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitara apelação por si manejada. Sustenta a embargante omissão quanto à análise da perda superveniente do objeto e do pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia recursal reside em duas questões centrais:

(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à alegada perda superveniente do objeto da ação, decorrente do cumprimento da obrigação de fazer antes da decisão judicial; e

(ii) saber se há omissão quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios em virtude do rápido cumprimento da liminar concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(i) Não se verifica omissão quanto à perda do objeto, porquanto a decisão embargada expressamente afastou tal tese com fundamento na necessidade de formação da coisa julgada e na segurança jurídica.

(ii) Verifica-se omissão quanto ao pedido de redução dos honorários, o qual havia sido formulado desde a apelação. Reconhecida a prestação jurisdicional célere e o cumprimento da obrigação dez dias após a citação, impõe-se a aplicação analógica do art. 90, §4º, do CPC, com a consequente redução pela metade dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 7,5% sobre o valor atualizado da causa. Mantida, no mais, a decisão embargada.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS

CPC: arts. 1.022, II; 90, §4º; 85, §2º; 487, I.

STJ: AgInt nos EDcl no REsp 2.164.646/MG; REsp 1.987.357/RS; AgInt no AREsp 1.309.405/AM; AgInt no REsp 1.877.102/PR; AgInt no REsp 1.679.739/SP.

Súmula 98/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e dar parcial acolhimento ao presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para sanar a omissão apontada e reduzir os honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 24ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 21/07/2025 e encerramento às 14h do dia 28/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id 26385015) opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra acórdão de Id 26074868, que conheceu e deu negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

Historiam os autos, que a apelação foi manejada pela
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra sentença mediante a qual o Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém julgou parcialmente procedentes pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Fazer n. 0059573-84.2014.8.14.0301
, ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SORRIENTO
.

Nas razões dos aclaratórios, o embargante sustenta, preliminarmente, não haver intuito protelatório na oposição dos presentes embargos, buscando exclusivamente o prequestionamento da matéria para fins de acesso às instâncias superiores, nos moldes da Súmula 98 do STJ e do art. 1.025 do CPC.

Alega, em síntese, omissões e contradições no acórdão embargado. Argumenta que a decisão deixou de enfrentar tese relevante de ordem pública, notadamente quanto à alegada perda do objeto da ação em virtude do cumprimento espontâneo da obrigação de fazer antes mesmo da concessão da liminar. Afirma que a solução administrativa da demanda tornou indevida a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.

Insiste na inaplicabilidade do princípio da causalidade, sustentando que não houve resistência à pretensão autoral, pois a embargante já havia iniciado tratativas administrativas para atender à solicitação do condomínio autor antes mesmo do ajuizamento da demanda. Para tanto, invoca precedente do Tribunal de Justiça do Ceará, que afastou a condenação em honorários em ação de exibição de documentos por ausência de pretensão resistida.

Defende, ainda, que a decisão embargada é contraditória ao manter a condenação mesmo diante da alegada perda superveniente do objeto, contrariando dispositivos legais (art. 485, VI, do CPC) e a Resolução n. 1000/2021 da ANEEL.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que se reconheça a omissão e a contradição apontadas, com a consequente reforma do acórdão.

Instada a se manifestar, a parte embargada ofereceu contrarrazões de Id 26739713.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O EXMO. RELATOR, JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE:

I. Análise de admissibilidade

Em juízo de admissibilidade, verifico que os presentes embargos são tempestivos, sendo inexigível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos processuais, entendo pelo conhecimento do recurso.

II. Mérito recursal

Cinge-se o objeto dos presentes aclaratórios, o acórdão de Id 26074868, que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela parte embargante.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

A embargante aponta dois vícios no acórdão: um referente à tese de perda do objeto e outro relativo à omissão quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários.

Da Alegada Omissão quanto à Perda do Objeto

Neste ponto, não assiste razão à embargante.

O v. acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que o cumprimento da obrigação após a citação e por força de decisão liminar não acarreta a perda superveniente do interesse de agir, tampouco o exaurimento do objeto da ação. O julgado fundamentou, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a pretensão autoral não se esgota na tutela de urgência, sendo necessário o julgamento de mérito para a formação da coisa julgada material, garantindo segurança jurídica às partes.

O acórdão foi claro ao assentar:

“O cumprimento da obrigação de fazer após a citação do Requerido não caracteriza perda do objeto da ação, pois a pretensão autoral abrange não apenas a tutela de urgência deferida, mas também a formação de coisa julgada material, garantindo segurança jurídica às partes.”

Dessa forma, o que se observa é a tentativa da embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. Inexiste, portanto, a omissão apontada neste tópico.

Da Omissão quanto ao Pedido Subsidiário de Redução dos Honorários

Neste ponto, com razão a embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que, desde a interposição do recurso de Apelação, a ora embargante formulou pedido subsidiário para que, caso mantida a condenação, os honorários advocatícios e as custas processuais fossem reduzidos em 50%. Tal pleito foi reiterado nas razões do Agravo Interno.

O v. acórdão embargado, ao negar provimento ao agravo, efetivamente deixou de se manifestar sobre este ponto específico, configurando a omissão prevista no art. 1.022, II, do CPC, a qual passo a sanar.

O juízo de primeiro grau condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. A embargante pleiteia a redução pela metade, argumentando ter cumprido a obrigação de fazer.

Compulsando os autos, constata-se que a decisão que deferiu a tutela de urgência foi proferida em 02/12/2014, tendo a ré sido intimada em
12/12/2014
. O cumprimento da obrigação, por sua vez, foi comprovado em
22/12/2014
, ou seja, apenas 10 (dez) dias após a intimação.

Embora a embargante alegue que o cumprimento da obrigação se iniciou antes mesmo da propositura da demanda, além de inexistir prova em tal sentido, a Lei Adjetiva Civil estipula um critério objetivo para fim de fixação de honorários: se o cumprimento da obrigação ocorreu antes ou depois da citação, sem fazer qualquer ressalva quanto ao atendimento extrajudicial do pleito.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria entende que o cumprimento da obrigação pelo réu, após a citação, relativamente a pretensão autoral formulada em juízo, implica o reconhecimento do direito , com a consequente procedência do pedido e extinção do processo, na forma do artigo 487, I do CPC.

Por sua vez, o art. 90, § 4º, do CPC, prevê que se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir a prestação, os honorários serão reduzidos pela metade. Embora no caso concreto não tenha havido um reconhecimento formal da procedência, mas sim o cumprimento de uma ordem liminar, a
ratio legis
(o espírito da lei) de tal dispositivo, que visa incentivar a resolução célere do litígio, pode ser aplicada ao caso por analogia.

Ademais, o art. 85, § 2º, do CPC, determina que os honorários sejam fixados atendendo ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço. O rápido cumprimento da tutela de urgência, que constituía o principal objeto da demanda, efetivamente minorou o trabalho processual subsequente exigido da parte autora.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 85, §§, 3º, II E 11 DO CPC. SÚMULA N. 282/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DEDUZIDO PELO EXECUTADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 90 DO CPC. LEGITIMIDADE. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - A necessidade de observância das balizas mínimas dos incisos do § 3º do art. 85 do CPC na fixação da verba honorária de sucumbência e a impossibilidade de arbitramento de honorários recursais em favor da parte vencida não foram examinadas pelo Colegiado a quo. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal tida por violada, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. II -
O disposto no art. 90, § 4º, do CPC, o qual prevê a redução de metade do valor da verba honorária, é aplicável no pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado em embargos à execução fiscal e em exceção de pré-executividade. Precedentes
. III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IV - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.646/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO DA VERBA PELA METADE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 85, § 3º, E 90, § 4º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015.
2. O entendimento exarado na origem, consubstanciado na determinação de redução pela metade dos honorários advocatícios, dado o reconhecimento da procedência do pedido, nos termos do § 4º do art. 90 do CPC/2015, não merece reparo, porquanto se encontra em harmonia com a jurisprudência deste STJ. Precedentes. 3. Consoante a jurisprudência, "é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com os embargos à execução e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo
" (AgInt no REsp n. 2.078.177/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 5/12/2023). 4. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.987.357/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 27/3/2025.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 90 DO CPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, a sucumbência foi reconhecida sob a vigência do CPC de 2015, razão pela qual incidem as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado. 2. Extinta a execução em razão do acolhimento da exceção de pré- executividade, calculam-se os honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico ou o valor da causa.
3. Nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, reduz-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo excepto pouco após a formulação da exceção
. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação da má-fé do demandante, o que foi expressamente afastado pelo Tribunal de Justiça. 5. É descabida a interposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência. 6. Primeiro agravo interno desprovido. Demais agravos internos não conhecidos, por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e pela ocorrência da preclusão consumativa. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.309.405/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 16/9/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. VALOR DA VERBA HONORÁRIA. REDUÇÃO PELA METADE. SÚMULA 83/STJ. 1. No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiro, deve-se atentar para a Súmula 303 do STJ, cuja redação é a seguinte: " Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".
2. No caso, o acórdão recorrido foi proferido com fundamento no reconhecimento do pedido pela parte embargada, de modo a incidir a regra constante no art. 90, § 4º, do CPC/2015
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.877.102/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 27/11/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DO ARBITRAMENTO. ATENÇÃO AOS LIMITES ESTATUÍDOS PELO §2º DO ART. 85 DO CPC. DISCUSSÃO ABREVIADA EM FACE DO RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EMBARGADO. REDUÇÃO À METADE DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA. 1. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção dos embargos de terceiro, sobre o valor do imóvel objeto da constrição, expressão do proveito econômico. 2. A atribuição da sucumbência ao vencedor por conta do princípio da causalidade, cerne, aliás, do enunciado 303/STJ ("em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"), não afasta o fato de que o proveito econômico ou o valor da causa (concebido pelo juízo de origem no valor de R$ 683.160,00) dever orientar o valor da verba honorária na espécie. 3. A regra do §2º do art. 85 do CPC está voltada à quantificação dos honorários, sendo, pois, aplicável mesmo na hipótese em que o pagamento da referida verba não seja imputado ao vencido, mas ao vencedor, tendo em vista o princípio da causalidade.
4. Aplicação, no entanto, do §4º do art. 90 do CPC, reduzindo pela metade o valor da verba honorária devido ao réu em face do reconhecimento do pedido formulado nos embargos e, assim, o sentenciamento da ação, pouco mais de um mês após o ajuizamento, pois esvaziada, por completo, a complexidade da demanda e reduzido sobremaneira o trabalho dos advogados
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.679.739/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 5/9/2019.)

Nesse contexto, a fixação original em 15% (quinze por cento) mostra-se excessiva diante da pronta resposta da ré à ordem judicial. Dessa forma, a redução da verba honorária pela metade, fixando-a em 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, revela-se medida mais justa, proporcional e adequada às particularidades do caso.

Uma vez sanada a omissão com a alteração do resultado do julgado, impõe-se a atribuição
de efeitos infringentes aos
presentes embargos.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e PARCIAL ACOLHIMENTO
dos Embargos de Declaração com
efeitos infringentes
, para, mantendo a rejeição da tese de perda do objeto,
sanar a omissão apontada
e
reduzir os honorários advocatícios de sucumbência
para o patamar de
7,5% (sete e meio por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra.

No mais, mantém-se inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data registrada em sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/07/2025